Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751128-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA PEREIRA COSTANTIN DOS SANTOS EMBARGADO: ESPÓLIO DE ROQUE JOÃO CONSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 33320036 de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 15 de março de 2022 14:08:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator